Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708982-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS - DF, indeferiu a tutela de urgência requerida. Consoante esclarecido por este Relator, quando do recebimento do presente recurso, verificou-se a necessidade de oportunizar a juntada de documentos hábeis à comprovação da insuficiência econômica para arcar com o pagamento das custas processuais, em razão do pedido de gratuidade feito no presente recurso. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência – ID 56670639 –, a Agravante peticiona informando que possui atividade remunerada, com valor médio mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) no último ano, colacionando aos autos, extratos dos três últimos meses de uma única conta da qual é titular, somados à declaração anual do SIMEI (ID 57013378, 57013377, 57013379 e 57013380). É a suma do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Vale trazer que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. No caso em tela, nada obstante tenha a agravante apresentado a cópia dos extratos dos últimos três meses de uma conta de sua titularidade e a declaração anual do SIMEI, descurou-se de colacionar as informações referentes ao seu cônjuge, consoante solicitado por este relator que, frise-se, destacou expressamente que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar. Recordo que, na ocasião da intimação, também restou ressaltado a existência de vínculo empregatício com o Distrito Federal, ainda que por parte de seu cônjuge, vez que a agravante é beneficiária do plano de saúde ofertado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, daí porque indispensável a juntada dos documentos requeridos. Não há elementos suficientes nos autos que evidenciem a situação de hipossuficiência. Na verdade, em consulta ao Portal da Transparência do DF, tem-se notícia que o cônjuge da agravante é Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, ocupando a função de Assessor Especial na Casa Civil do DF, com salário bruto superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). É cediço que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta familiar, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Na espécie, forçoso reconhecer que as importâncias recebidas pela agravante e seu cônjuge excedem de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da agravante, o requerimento não deve ser acolhido, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal. Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. À agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso ( §7o do art. 99 do CPC ). Em tempo, no mesmo prazo e sob pena de não conhecimento do agravo, regularize a parte requerente sua representação processual, uma vez que o causídico que assina o recurso é servidor do Distrito Federal e se encontra impedido de advogar contra entidade vinculada à Fazenda Pública que o remunera, nos termos do art. 30, I, da Lei 8.906/94. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator